Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729059-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA COSTA AGRAVADO: PAULO FREIRE DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator